Tribunal: TJDFT
Processo: 0702511-43.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702511-43.2023.8.07.0004 RECORRENTE: ZACARIAS DE ABREU SOARES NETO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para que o crime de homicídio tentado seja desclassificado para outro da competência do juiz singular, na fase de pronúncia, exige-se comprovação inequívoca da alegada ausência de animus necandi. Inexistindo prova cabal nesse sentido, não se pode subtrair do juízo natural a análise e julgamento do fato. 2. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 14, inciso II, e 121, caput, ambos do Código Penal, e 413, §1o e 419, ambos do Código de Processo Penal, porquanto deixou de operar a despronúncia do recorrente e de desclassificar a conduta imputada ao recorrente para delito de competência do Juízo Criminal Comum, mesmo diante da ausência de risco efetivo à vida da vítima e a inexistência de elementos suficientes da intenção homicida atribuída ao recorrente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 14, inciso II, e 121, caput, ambos do Código Penal, e 413, §1o e 419, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Nesse contexto, apesar da Defesa alegar que o acusado não agiu com animus necandi, não há nos autos prova que robusteça essa alegação. Ao revés: os elementos cotejados são indicativos da intenção ou do risco assumido pelo recorrente de produzir o resultado morte, tanto que a vítima foi atingida por dois golpes de enxada na cabeça, ainda que não tenha sofrido risco de vida. Ademais, nenhuma testemunha corroborou a versão do réu. Portanto, nesta fase processual mostra-se inviável a desclassificação da tentativa de homicídio para crime diverso da competência do juiz singular. (ID59208106). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023